Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DA PENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Nos casos em que é necessária a dilação probatória, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a desconstituição da sentença.

2. Se determinada prova foi oportunamente requerida e, após, descartada pelo juiz, não pode a lide ser decidida em desfavor da parte que a requereu, sob o fundamento de falta de provas.

3. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.